Tribunal: TJMT
Processo: 1005562-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Mandado De Segurança No 1005562-24.2022.8.11.0000
Impetrante:
Maria Luiza de Moura
Impetrado:
Governador do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Cuida a espécie de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Maria Luiza de Moura, contra o ato, tido como ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional - Manutenção de Infraestrutura/Limpeza, polo de São José dos Quatro Marcos/MT.
Afirma a Impetrante que foi classificada na 6a posição, no concurso público regido pelo Edital n. 01/2017 - SEDUC, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza, polo de São José dos Quatro Marcos/MT, que previa 05 (cinco) vagas, sendo que foram empossadas 05 (cinco) pessoas aprovadas, ainda no ano de 2018, e a impetrante a próxima da lista.
Sustenta que, a candidata Lindaura Lina Custódio (5a aprovada) tomou posse em 03/07/2018, foi removida para o Município de Vale do São domingos, ocorrida em agosto/2021, sendo contratada temporariamente, Clara Eliane Bonafe para o lugar da candidata removido, para o período de 02/08/2021 a 20/12/2021.
Afirma que teve mais uma vez o seu direito preterido, A servidora efetiva Maria Lucia Torres, aposentou em 01/12/2021, tendo sido contrata temporariamente em seu lugar Marilena das Graças Lozano.
Aduz que está demonstrada a sua preterição diante da existência de vaga, o que fere as normas constitucionais, legais e do edital que regeu o concurso, transformando a mera expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação.
Nesse norte, pugna, inicialmente, pela concessão da liminar, a fim de que a autoridade coatora a nomeie, imediatamente, e lhe dê posse no cargo acima citado.
É o necessário à análise e decisão.
Como visto na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Maria Luiza de Moura, contra o ato, tido como ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional - Manutenção de Infraestrutura/Limpeza, polo de São José dos Quatro Marcos/MT.
Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que o Impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Da análise do caderno processual, não verifico o preenchimento dos requisitos retromencionados, especialmente, a possibilidade de ineficácia da medida, se concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há demonstração, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do julgamento de mérito pelo Colegiado.
Importante destacar que, embora a probabilidade de provimento do Recurso, em tese, seja relevante, o periculum in mora é duvidoso.
Nessa esteira, tenho que, ausente um dos requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no writ.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as partes. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.